Tribunal: CARF
Processo: 11060.901153/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS RECOLHIDAS E COMPENSADAS NO MESMO ANO-CALENDÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DOS PARADIGMAS APRESENTADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901153/2009-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.124 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLANALTO TRANSPORTES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS E COMPENSADAS NO MESMO ANO-
CALENDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS APRESENTADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901153/2009-24
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.124 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.901153/2009-24

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 123 a 129) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1802-00.903 (fls. 62 a 68), proferido pela C. 2a
Turma Especial da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 28 de junho de 2011, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, reconhecendo a procedência
do crédito pleiteado e homologando a compensação pretendida. Confira-se:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/05/2005
CSLL RECOLHIMENTO
A MAIOR DE ESTIMATIVA COMPENSAÇÃO
As restrições previstas no art. 10 da IN SRF 460/2004, quanto à utilização de
créditos relativos a estimativas pagas a maior, não são aplicáveis para a
quitação de débitos de estimativa do mesmo ano em curso. Pela própria
sistemática dos sucessivos Balancetes de suspensão/redução ao longo do ano,
um eventual excesso de estimativa em um determinado mês acaba sendo
absorvido nos meses posteriores, para, ao final, ser levado como dedução no
ajuste anual, independente do mês a que se refira. Seja via Dcomp que objetive
deslocar a estimativa de um mês para o outro, ou via Balancete cumulativo de
suspensão/redução, o eventual excesso em um mês será normalmente
considerado nos meses seguintes, contribuindo da mesma forma para o
montante a ser deduzido no ajuste a título de estimativas mensais pagas ao
longo do ano.

Em resumo, a contenda tem como objeto DCOMPs referentes a compensação das
estimativas de CSLL de julho de 2005, com crédito oriundo do recolhimento indevido de outras
estimativas de CSLL, ainda no mesmo ano-calendário.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Santa Maria/RS, que manteve a negativa em relação
à Declaração de Compensação – Dcomp eletrônica apresentada pela
Contribuinte, nos mesmos termos que já havia decidido anteriormente a
Delegacia de origem.
Por muito bem descrever os fatos, reproduzo o relatório constante da decisão
de primeira instância, Acórdão no 1811.819, às fls. 39 a 44:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação efetuada por
intermédio do PER/DCOMP n° 34266.67744.310805.1.3.049907, transmitido
em 31/08/2005 (fls. 13), onde o Contribuinte compensou débito de CSLL,
período de apuração julho de 2005, informando um crédito de R$12.339,42,
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.124 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.901153/2009-24

referente à parcela do recolhimento efetuado em 30/06/2005 a título de
estimativa mensal de CSLL — código 2484 (fl. 02).
Em 25/03/2009, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico de fl. 04, não
reconhecendo o crédito pleiteado e não homologando a compensação
declarada, em razão de que o crédito informado se refere a pagamento de
estimativa mensal de CSLL, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução da CSLL no final do período de apuração ou para compor
o saldo negativo dessa contribuição.
Inconformado com o referido despacho decisório, o Contribuinte, por
intermédio de seu procurador, apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 0915 e os documentos de fls. 1634, com as seguintes alegações:
Inicialmente, esclarece que o valor anual do imposto é apurado pela integração
gradativa dos resultados parciais mensais que são ordenados para o efeito de
promover a antecipação dos recolhimentos que, ao final do período de apuração,
poderá ou não ser devido. A renda, como pressuposto constitucional de
incidência, é um acréscimo de direitos patrimoniais que ocorrem durante o ano
base. No caso de prejuízo anual, haverá um decréscimo de patrimônio, o que
veda constitucionalmente a possibilidade de haver incidência tributária.
Considerando a hipótese de que os recolhimentos antecipados viessem a não
representar o pagamento de tributo ao cabo do exercício, a legislação previu que
os valores que fossem antecipados (art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996), poderiam
ser compensados com qualquer outro tributo devido à União. Assim, a partir
desse dispositivo legal, utilizou seus créditos relativos a IRPJ e CSLL apurados
por balanceies e pagos antecipadamente, para pagar tributo devido. Somente
após a publicação da Medida Provisória n° 449, de 2008, art. 29, foi criada a
limitação do direito de compensação previsto no caput do art. 74 de Lei n°
9.430, de 1996.
Os saldos negativos de IRPJ e da CSLL não decorreram de pagamentos a maior
efetuados por erro ou liberalidade, mas sim, de recolhimentos mensais
antecipados e apurados por estimativas determinados pelo art. 2° da Lei n°
9.430, de 1996, sujeitando o Contribuinte ao controle fiscal. Ao mesmo tempo,
tinha a garantia de compensar o valor antecipado com qualquer tributo
administrado pela RFB, na medida em que ao final do exercício viesse a apurar
o IRPJ e a CSLL em valor menor do que o pago. Trata-se, portanto, de uma
forma de restituição rápida e promovida pelo próprio Contribuinte tendo o
direito de aproveitar.
Na medida em que o imposto de renda e a contribuição social apurados foram
inferiores aos recolhimentos antecipados, restou saldo negativo, que seria
compensado com aos valores devidos, procedimento esse que foi vedado pelo
art. 29 da Medida Provisória n° 449, de 2008. Essa vedação é absolutamente
inconstitucional, uma vez que usurpou o direito de compensação, configurando
violação de um direito adquirido, garantido pelo art. 5°, inciso XXXVI, da
Constituição Federal. Violou, ainda, a vedação do reconhecimento do efeito
retroativo de qualquer lei nos termos do art. 5°, inciso XL, da Constituição
Federal e do art. 106 do CTN.
Todo o tributo recolhido de forma antecipada e que não venha ser devido deve
ser imediatamente devolvido, uma vez que a Constituição Federal somente
permite a tributação a partir de eventos efetivamente ocorridos, sendo duvidosa
a possibilidade, sob o ponto de vista constitucional, a existência de antecipação
do tributo por conta de uma possibilidade de lucros futuros.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.124 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.901153/2009-24

Sem dúvida, está caracterizado um ato coator que ofende o direito líquido e
certo do Contribuinte recolher e saldar os seus compromissos tributários
segundo os ditames da Constituição Federal e da Lei. Além disso, como está
caracterizado o pagamento indevido de imposto, a RFB, na medida que impeça
a compensação, está violando o art. 165, inciso I, do CTN. Sobre o assunto, cita
decisão do TRF da 4a Região e do Superior Tributal de Justiça.
Assim, uma vez que créditos atingidos pela limitação da MP foram apurados em
um momento anterior à vigência desta limitação, não há como glosar a
compensação realizada, podendo utilizar-se do crédito formado pelas
antecipações efetuadas antes da vigência da referida MP para extinguir débitos
de estimativas de IRPJ e de CSLL.
Finalizando, requer que “seja o valor glosado tido como indevido e se
reconheça a extinção do crédito apurado em razão da compensação realizada
pela requerente, sob pena de aplicação retroativa dos efeitos de Medida
Provisória ao direito adquirido da contribuinte efetuar tal aproveitamento à luz
da lei vigente.”
Como já mencionado, a DRJ Santa Maria/RS manteve a negativa em relação à
Dcomp eletrônica apresentada pela Contribuinte, expressando suas conclusões
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2005
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS LEGAIS
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade
das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/05/2005
CSLL. RECOLHIMENTO A MAIOR DE ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real anual, que efetuou
pagamento de estimativa mensal de CSLL a maior durante o ano-calendário de
2005, somente pode utilizá-lo na dedução da contribuição devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo dessa contribuição.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
Não reconhecido o direito creditório em favor da contribuinte, impõe-se, por
decorrência, a não homologação da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada com essa decisão, da qual tomou ciência em 18/02/2010, a
Contribuinte apresentou em 19/03/2010 o recurso voluntário de fls. 49 a 58,
onde reitera as mesmas razões de sua primeira manifestação, conforme
descrito nos parágrafos anteriores, acrescentando ainda os seguintes
argumentos:
A decisão recorrida não enfrentou a base do argumento fundamental do recurso,
assim como inovou em relação à glosa quando, para justificar a limitação da
compensação, fez valer a aplicação do artigo 10 da Instrução Normativa 460/04
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.124 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.901153/2009-24

em detrimento do direito contido no artigo 74 da Lei 9.430/96, vigente a época
da compensação, que foi glosada por alteração inconstitucional, sobre a qual a
decisão não se manifestou;
Por se tratar de direito constitucional, o mesmo não pode ser negado como
ocorreu com a manifestação de inconformidade, em especial pelo fato de que a
administração pública, mesmo a tributária, está inteiramente sujeita à incidência
e ao respeito
das normas constitucionais, urna vez que é pressuposto de existência do ato
administrativo a legalidade do mesmo, ou seja, sua vinculação às regras da
Constituição Federal;
a decisão de primeira instância insere argumento novo, sob a forma de
dispositivo regulamentar administrativo, sem qualquer expressão jurídica (artigo
10 da IN 460) para afastar o direito de compensação previsto e exercido a luz do
artigo 74 da Lei 9.430/96;
a base legal utilizada (art. 10 IN SRF 460/2004) para negar provimento à
manifestação de inconformidade se trata de elemento novo, pois não foi referida
na notificação, o que implica em cerceamento de defesa da contribuinte;
a base legal utilizada para glosar a compensação decorre de, alteração
inconstitucional;.
Ao aplicar a base legal para negar provimento à manifestação de
inconformidade apresentada, a autoridade fiscal adotou a nova redação do
dispositivo, enquanto deveria ter se utilizado da redação antiga, vigente à época
em que o pedido de compensação foi transmitido;
A alteração implementada pela MP 449/2008, além de inconstitucional na
origem, deixou de ser convalidada, ficando sem eficácia o preceito legal que
restringia a compensação de estimativas.
Este é o Relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, por entender que estimativas recolhidas a maior só poderiam formar saldo negativo
ou ser compensada com aquilo devido ao final ano-calendário. Inconformada, a ora Recorrida
apresentou Apelo a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações e demonstrações de
defesa, restando este julgado procedente para homologar integralmente a pretensão
compensatória.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial sob análise, demonstrando a suposta
existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida, já na época do seu manejo,
alegando que estimativas não são aptas a formar crédito pelo seu indébito antes do encerramento
do ano-calendário, momento em que deverá ser levada à apuração.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 138 e 139, concluindo que verifica-
se que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido, conclui-se que pela sistemática dos
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.124 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.901153/2009-24

sucessivos Balancetes de suspensão/redução ao longo do ano, um eventual excesso de estimativa
em um determinado mês acaba sendo absorvido nos meses posteriores, para, ao final, ser levado
como dedução no ajuste anual, independente do mês a que se refira. Já o acórdão paradigma
concluiu que os valores recolhidos a título de estimativa devem ser levados à declaração de
ajuste anual, sendo possível ao contribuinte, verificando o pagamento de contribuição em
montante superior ao devido no exercício de apuração, pugnar pela restituição do saldo
negativo. Entende, ainda, que os recolhimentos por estimativa não são, por si só, passíveis de
restituição.

Cientificada, a Contribuinte ofertou Contrarrazões (fls. 144 a 148), afirmando que
que não havendo paradigma expresso e sendo unânime a r. decisão do v. Acórdão, não deveria
ser conhecido o Apelo fazendário, requerendo, ao final, a manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.124 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.901153/2009-24

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, conforme atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento
estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF instituído pela Portaria no 256/2009.

Como antes relatado, a Contribuinte em suas Contrarrazões, no que tange ao
conhecimento, apenas afirma que a disposição da norma empregada na decisão [§6o do art. 67
do RICARF ao tempo vigente, invocada no r. Despacho de Admissibilidade] é clara e a
ausência de precedente expresso que afaste a interpretação realizada pelo julgado, QUE DE
FORMA UNÂNIME, PROVEU O RECURSO DO CONTRIBUINTE, deve ser aplicada para
efeitos de não conhecimento do recurso especial interposto.

Pois bem, ainda que a Recorrida possa sugerir que não teria sido trazido um
precedente expresso, estampando divergência, tal afirmação é absolutamente genérica e
desprovida de qualquer dialeticidade (além de pouco clara), não podendo se opor ao minucioso
cotejo analítico procedido pela N. Autoridade emissões do r. Despacho de Admissibilidade que,
fundamentadamente, apontou com objetividade e ilustração os motivos – certos ou errados -
pelos quais constatou a existência do dissídio jurisprudência hábil para o manejo do Recurso
Especial fazendário.

Em relação ao fato da decisão ter sido unânime, tal ocorrência, ainda que
verdadeira, não possui relevância para o conhecimento dos Apelos Especiais tirados na vigência
do RICARF instituído pela Portaria no 256/2009.

Assim, considerando tal improcedência argumentativa, e fazendo uma simples
análise do v. Acórdão no 107-08.989, trazido como paradigma para a singular matéria
questionada, referente à impossibilidade de formação de crédito, pelo indébito pelo recolhimento
indevido ou a maior de estimativa, é necessário registrar que tal matéria, atualmente, seria
resolvida pela objetiva aplicação da Súmula CARF no 84, de modo que a pretensão recursal da
Fazenda Nacional colide frontalmente com o seu teor. Confira-se:

Súmula CARF no 84
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.124 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.901153/2009-24

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Assim, poderia até se aventar a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. (destacamos)

Contudo, ainda que o entendimento sumulado abarque a pretensão da
Contribuinte expressa em suas Defesas apresentadas, podendo resolver a presente demanda, é
certo que o v. Acórdão recorrido não adotou o mesmo entendimento expresso na Sùmula CARF
no 84, sendo diversos e muito mais restrito do que aquele presente nos paradigmas que lhe
arrimam.

Confira-se os termos do ratio decidendi do voto do I. Relator do v. Acórdão
recorrido:

Embora a DRJ tenha comentado genericamente a respeito da apreciação de
questões envolvendo inconstitucionalidade de lei, nenhuma relevância isso teve
para o caso concreto, uma vez que a negativa do Fisco passa ao largo das
restrições implementadas pela MP 449/2008, que realmente não foram
convertidas em lei.
Foi a Contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, quem trouxe à
baila as restrições implementadas pela MP 449/2008, vedando o procedimento
de compensação para a quitação de “débitos” de estimativa.
Mas aqui a situação é mesmo a referida no art. 10 da IN SRF 460/2004, cuja
restrição se dá não em virtude do tipo do “débito” compensado, mas em razão
do “crédito” utilizado na compensação:.
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.124 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.901153/2009-24

pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Feitos estes esclarecimentos, entendo que todo o fundamento apresentado para
a negativa da compensação em virtude do tipo de crédito utilizado seria
perfeitamente aplicável no caso de o procedimento estar envolvendo outros
tipos de débito, mas não débitos de estimativa do mesmo ano em curso.
Vale lembrar que os Balancetes mensais de suspensão/redução do tributo são
sempre cumulativos, levando em conta todos os fatos e recolhimentos ocorridos
a partir de primeiro de janeiro até o último dia do mês ao qual se referem.
Assim, pela própria sistemática dos sucessivos Balancetes de
suspensão/redução ao longo do mesmo ano, um eventual excesso de estimativas
acaba sendo absorvido nos meses posteriores, para, ao final, ser levado como
dedução no ajuste anual, independente do mês a que se refira.
Deste modo, seja via Dcomp que objetive deslocar a estimativa de um mês para
o outro, ou via Balancete cumulativo de suspensão/redução, o eventual excesso
em um mês será normalmente considerado nos meses seguintes, contribuindo
da mesma forma para o montante a ser deduzido no ajuste a título de
estimativas mensais pagas ao longo do ano. (destacamos)

Certamente não há identidade entre o teor prescritivo da Súmula CARF no 84 e os
fundamentos dos v. Acórdão no 1802-00.903. Logo, não opera-se aqui o óbice regimental do §3o
do art. 67 do RICARF vigente, contra a pretensão recursal da Fazenda Nacional.

Porém, comparando tal mesmo trecho colacionado do ratio decidenti adotado no
v. Acórdão recorrido com o arcabouço fático do v. Acórdão no 107-08.989, trazido como
paradigma, encontra-se profunda disparidade. Confira-se o objeto do processo administrativo em
que o v. Aresto paradigma foi tirado:

A Recorrente foi autuada por insuficiente recolhimento da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSSL) no ano-calendário de 1997, sendo exigido pelo
lançamento de ofício o pagamento de R$ 135.405,00, sendo R$ 109.128,44
relativo a parcela discutida em juízo (com depósito integral efetuado pela
Recorrente), e R$ 26.276,56 relativo a compensações efetuadas diretamente
pela Recorrente com recolhimentos por estimativa nos anos de 1995 e 1996.
O lançamento foi impugnado (fls. 1-2) sob o argumento de ser inexigível o
crédito ante sua extinção pela compensação e pelo depósito efetuado na ação
judicial n°. 98.000137-2.

No v. Acórdão recorrido, acatou-se a compensação manobrada pois deslocar a
estimativa de um mês para o outro, ou via Balancete cumulativo de suspensão/redução, o
eventual excesso em um mês será normalmente considerado nos meses seguintes, contribuindo
da mesma forma para o montante a ser deduzido no ajuste a título de estimativas mensais pagas
ao longo do ano. Trata-se de estimativas excessivas, compensadas, por meio de DCOMP, com
outra estimativa devida ainda no mesmo ano-calendário.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.124 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.901153/2009-24

Já o v. Acórdão paradigma tratou de Auto de Infração, onde o Contribuinte, a
partir da Impugnação, enveredou sua defesa na suposta existência de indébitos de estimativas de
ano-calendários anteriores, operando-se a compensação com o tributo lançado e exigido.

Ora, tem-se aqui conjuntos fáticos e circunstâncias diametralmente distintas e
diferentes. Data maxima venia, não há como se defender a existência da similitude fática
necessária para o prosseguimento do Apelo nessa C. Instância especial.

Por tais motivos, não merece conhecimento o Recurso Especial apresentado pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital